Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700990-75.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GESUALDI e LARA BARROSO HEREDIA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCO ANTONIO GESUALDI e LARA BARROSO HEREDIA (autores) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0707103-19.2022.8.07.0020), movida em face de G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, G.A.S. ASSESSORIA E CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S. INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA e MYD ZERPA TECNOLOGIA EIRELI (rés), indeferiu o pedido liminar (ID 125992194, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36529662), os agravantes narram que realizaram aportes para as empresas agravadas, no valor total de R$ 1.027.881,77, conforme comprovantes de transferência e contratos acostados aos autos. Dizem que, no entanto, são incontáveis as noticias que demonstram fortes indícios de ilicitude do negócio oferecido pelas agravadas, sendo que o responsável legal pela empresa, GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, está preso. Consignam que, em 15/09/2021, subitamente e sem aviso prévio, as agravadas cessaram o pagamento dos valores e rendimentos devidos aos agravantes, o que os levou a entender que foram vítimas de ilícito financeiro. Afirmam que, embora tenham tentado obter a restituição dos valores envolvidos, as agravadas não informam aos investidores a real situação das empresas e também não procedem à devolução dos valores. Defendem a possibilidade de bloqueio liminar dos valores comprovadamente investidos. Apontam para a independência entre as esferas cível e criminal e que o valor bloqueado das agravadas deriva da investigação criminal, o que não cumpre com o mesmo papel pretendido pelos agravantes. Discorrem acerca do disposto no artigo 427, do Código Civil, e que, no caso em foco, independentemente dos valores auferidos pelos agravantes, fato é que houve a promessa das agravadas referente aos rendimentos de 10% das quantias aplicadas, inclusive, se não fosse em razão de tal promessa, sequer teriam as agravadas sido procuradas pelos agravantes. Defendem que devem ser reparados na exata monta em que foram lesados, que se consubstancia nos valores investidos. Explicam que eventual quantia que auferiram corresponde ao serviço proposto pelas agravadas, de modo que deve ser ressarcido o valor total investido. Sustentam a reversibilidade da tutela pretendida, o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Apontam, ainda, que o representante legal das empresas está preso e que sua esposa está foragida, de posse de elevada quantia em Bitcoins, equivalente a um bilhão de reais, sendo ela procurada pela Interpol, e que as decisões que deferem bloqueio de valores das agravadas têm sido infrutíferas, revelando dilapidação patrimonial. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, para determinar o arresto de bens do agravado. Ao final, pedem o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 36529664). Despacho ID 36629786, intima os agravantes para que apresentem os comprovantes de transferências bancárias relativos aos contratos de ID 36529676. Sobrevieram a petição e os documentos de ID 37065343/37065344. Despacho de ID 37142661, intima os agravantes para apresentarem os comprovantes de transferências relativos aos demais contratos indicados em Despacho anterior. Os agravantes apresentaram a Petição de ID 37562486, com documentos. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. O fundamento central utilizado pelo magistrado singular para indeferir o pedido de arresto deduzido pelos autores/agravantes foi de que já houve apreensão de bens e valores das empresas agravadas, pela Justiça Criminal do Estado do Rio de Janeiro, e que ainda não existe destinação a tais bens. No entanto, quanto ao ponto, há aparente razão no fundamento dos agravantes no sentido de que não há certeza de que a quantia apreendida pela Justiça Criminal venha a ser suficiente para saldar os danos civis decorrentes dos atos praticados pelas rés/agravadas e, tampouco, há notícia de qual seria a exata destinação de tais bens e valores, o que reforçaria a necessidade de assegurar aos autores/agravantes alguma chance de ainda obter um bloqueio judicial que lhes assegurasse, no futuro, o ressarcimento da quantia investida, acaso a demanda venha a ser julgada procedente. Nesse aspecto, os agravantes apresentaram os respectivos comprovantes de transferência dos contratos pactuados em favor das agravadas, cuja soma alcança o montante do arresto requerido. Acontece que é de conhecimento público que as empresas agravadas ajuizaram tutela cautelar antecedente de recuperação judicial, a qual tramita sob o no 0128941-91.2022.8.07.0001, perante a 5a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, na qual foi proferida decisão de deferimento da tutela antecedente, para 1- determinar a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra as Requerentes, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos (art. 6o da Lei 11.101/2005), inclusive as oriundas de obrigações subsidiárias e/ou solidárias, até o ajuizamento do processo principal de Recuperação Judicial, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias a contar da efetivação da presente, conforme previsão do artigo 308 do Código de Processo Civil; 2- determinar a suspensão de todas as constrições (penhoras, arrestos, sequestros e bloqueios judiciais) eventualmente existentes sobre os valores, bens, ativos, contas bancárias, corretoras de criptomoedas, dentre outros porventura existentes nos mais variados processos espalhados em todo o Brasil em que figurem como demandadas as Requerentes, transferindo-se os valores para o Juízo universal recuperacional para que, assim, possam vir a ser objeto do devido reembolso aos investidores/credores sem violação à par conditio creditorum. Em razão do quanto determinado naquele feito, verifica-se a impossibilidade, neste momento, de arresto de bens em desfavor das agravadas, competindo aos agravantes, se for de interesse, procederem com as medidas necessárias à habilitação do crédito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. À Secretaria, para que incluía no cadastro do processo eletrônico a agravante LARA BARROSO HEREDIA. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 26 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator